Tribunal: TJBA
Processo: 8068313-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068313-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DA VERBA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação para anular a sentença de extinção sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais nesta instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que, após anular a sentença por
error in judicando
, posterga a fixação dos honorários advocatícios para o final da demanda, em vez de arbitrá-los imediatamente com base no êxito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A anulação da sentença acarreta o retorno do processo à fase de instrução, fazendo desaparecer a sucumbência anterior e o pressuposto imediato de "vencedor" e "vencido" quanto ao mérito da causa. 4 - A fixação de honorários advocatícios, nesses casos, deve aguardar o julgamento final da lide, englobando todo o trabalho desempenhado, sob pena de se criar incongruência caso a parte que obteve a anulação venha a ser sucumbente ao final. 5 - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie, tratando-se de mero inconformismo com a tese jurídica adotada. 6 - Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8068313-53.2023.8.05.0001
, sendo parte Embargante
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA
e parte Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça